Tribunal: TJDFT
Processo: 0752606-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752606-94.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: SIMAO SARKIS SIMAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. QUANTUM EXEQUENDO. MATÉRIA EXAMINADA NO CURSO DO PROCESSO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A homologação dos cálculos apresentados pela perícia contábil produzida em juízo, nos quais foram expressamente indicados os parâmetros para fixação dos juros de mora e da correção monetária, sem qualquer insurgência da parte executada, ora agravante, quanto ao tema, evidenciam a ocorrência de preclusão hábil a justificar o juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento interposto para rediscutir a matéria. 2. De acordo com entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública, tais como as relativas a juros legais, não prevalecem sobre questões outras de idêntica ordem, a exemplo da coisa julgada e da preclusão. 3. Caso concreto em que admitir o processamento do agravo de instrumento, manejado com o manifesto intento de reabrir discussão sobre o quantum exequendo, implicaria em sujeitar a marcha processual a injustificável retrocesso, o que, sob pena de subversão do devido processo legal não é razoável, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide. 4. Segundo o art. art. 1.021, § 4o, do CPC, o reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista. 5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 406 do Código Civil, asseverando que o fato de o credor indicar índices de correção monetária e juros de mora a seu critério não faz com que tenha havido decisão acerca da taxa de juros a ser empregada. Defende que não há que se falar em preclusão, pois a matéria jamais foi decidia anteriormente nos autos, não se sujeitando à preclusão temporal, por ser matéria de ordem pública. Afirma que a taxa de juros a ser aplicada é a Selic, a partir da entrada em vigo no Código Civil, nos termos da tese fixada no recurso repetitivo( Tema 176); b) artigo 1.021, § 4o, do CPC, sob o argumento que somente pleiteava, com a interposição do agravo interno, o arbitramento da taxa de juros nunca antes definida nos autos, o que lhe é legítimo requerer, não sendo, portanto, uma medida protelatória, mostrando descabida a aplicação de multa. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses acima discorridas, colacionando julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 406 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Ao contrário do que defende o agravante, a comprovação de ter o juízo a quo se manifestado sobre a questão dos juros é que, no dia 29/7/2019, o magistrado de origem homologou o laudo pericial, em decisão assim fundamentada: Rejeito a impugnação aos cálculos formulados pela parte ré, posto que o mesmo não apontou erro no valor apurado, apenas discordando do critério adotado para o estabelecimento dos valores dos alugueis. Destarte, entendo correto o critério adotado pelo perito judicial para a definição do preço do alugueis, uma vez que baseou-se nos contratos de locação juntado aos autos de fls. 84/89 e 90/97 e no período compreendido entre 03/02/2005 a 14/03/2017 foi reajustado anualmente pelo IGP-M, seguindo o valor menor do aluguel de R$ 800,00. Carece de fundamentação idônea a recalcitrância do executado em aceitação do laudo pericial elaborado por perito contábil, sendo que um profissional especializado na área de imobiliária dificilmente estaria apto para apuração do débito estampado na Sentença Transitada em Julgado, além disso o próprio executado aceitou a nomeação do perito contador e o respectivo encargo, não recorrendo tempestivamente. Desse modo, homologo os cálculos apresentados pelo Perito Judicial de ID no 29648592. Sem prejuízo, para análise do pedido de ID no 39376016, intime-se o exequente para juntar aos autos a certidão de matrícula atualizada dos imóveis indicados à penhora no prazo de 10 (dez) dias. (Id 40548098). O executado, em 11/9/2019, apresentou nova impugnação (Id 44556458), sem nada postular nem sequer mencionar interesse na aplicação da taxa SELIC como única indexadora de juros e correção dos cálculos relativos à condenação que lhe foi imposta. Rejeitada a impugnação por decisão exarada no dia 4/10/2019 (Id 45770810 do processo de referência), interpôs Agravo de Instrumento n. 0717034-14.2019.8.07.0000, distribuído à relatoria da e. Desembargadora Simone Lucindo. Ao agravar, o executado, conforme consta do relatório do voto condutor do acórdão proferido no recurso acima citado, alegou “que o trabalho do perito consistia em apurar os valores dos aluguéis no período compreendido entre 25/07/2003 e 14/03/2017, porém, ao responder um dos quesitos, deixou claro não ter localizado dados a fim de estabelecer os valores dos aluguéis no período de julho/2003 a maio/2010. Ademais, para o período compreendido entre 03/02/2005 e 14/03/2017, o profissional adotou o valor de R$800,00 (oitocentos reais) previsto no contrato de locação, atualizando-o anualmente pelo IGP-M, o que não se revela razoável, máxime considerando a oscilação dos preços praticados no mercado imobiliário”. Defendeu, ainda, “a necessidade do laudo ser elaborado por profissional especializado no objeto da perícia (CPC, artigos 464 e 465), acrescentando que o acesso ao imóvel revela-se importante para a mensuração dos valores de alugueis. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando-se a realização de nova perícia para apuração correta do valor do aluguel em todo o período”. Julgado o agravo de instrumento 0717034-14.2019.8.07.0000, foi desprovido pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal em acórdão assim ementado: ..... Assim, do detalhamento dos atos processuais, conforme acima exposto e devidamente consignado na decisão agravada, considerei indene de dúvida o fato processual de que operada está a preclusão do tema concernente à correção monetária e aos juros incidentes sobre os valores devidos. Ora, o fato de o agravante ter deixado de se pronunciar sobre os parâmetros de aplicação dos juros de mora e de correção monetária no momento oportuno não implica inexistência de decisão da matéria no feito. Dessa forma, seria descabida, por completo, a incessante peleja na rediscussão da matéria não impugnada pelo ora executado em momento oportuno. Na hipótese, incontestável que os índices de correção monetária e juros foram expressamente indicados nos cálculos apresentados pelo credor e, evidentemente, no laudo pericial, que indicou como devida a quantia de R$ 686.418,09 (seiscentos e oitenta e seis mil quatrocentos e dezoito reais e nove centavos), atualizada até 30/10/2018 (Id 29648592, p. 20, do processo de referência). Contra os cálculos apresentados pelo expert não se insurgiu o executado. Não o tendo feito, inadmissível que, agora, lance mão de subterfúgio jurídico para, na presente fase do cumprimento de sentença, retomar momento processual anterior e já superado sob a falaz assertiva de arguir matéria de ordem pública. Em verdade, por motivos apenas a si atribuíveis, deixou o executado de oportunamente tornar controversa o tema referente às devidas taxas de indexação da dívida pelo cômputo de juros e correção monetária. Sua inércia levou à regular homologação pelo juízo dos cálculos elaborados em perícia contábil (ID 33024098). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno” (AgInt no AREsp 2.007.442/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/6/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colheria o recurso especial no que diz respeito à suposta ofensa ao artigo 1021, §4o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser protelatório o recurso, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao apelo no que diz respeito aos indicados dissensos pretorianos, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023